Tribunal: STF
Processo: ARE 1320608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Princípio da irretroatividade da norma penal. Inaplicabilidade aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o HC nº 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    2. “A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais” (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/21).



    3. Agravo regimental não provido.